Tribunal: STJ
Processo: 1000775-31.2021.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097463 - SP(2025/0427181-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DIAS
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
AGRAVADO
: GILDA MARIA BALDINI CREM
AGRAVADO
: WANDERLEY CREM
ADVOGADO
: HELIO MACIEL BEZERRA - SP093950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.
SÚMULA 282/STF
1. Ação de reintegração de posse.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3bcf7f1e-c7fe-4499-a790-4b12e8e6c790

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097463 - SP(2025/0427181-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DIAS
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
AGRAVADO
: GILDA MARIA BALDINI CREM
AGRAVADO
: WANDERLEY CREM
ADVOGADO
: HELIO MACIEL BEZERRA - SP093950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação de reintegração de posse.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOSE CARLOS DIAS, contra
decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
de reintegração de posse, ajuizada por WANDERLEY CREM e
Ação:
GILDA MARIA BALDINI CREM, em face de JOSÉ CARLOS DIAS
TURBADORES
E/OU
DA ÁREA, na qual requer a reintegração da posse da área, com desocupação e
demolição da construção.
julgou procedentes os pedidos, para: i) reintegrar os autores
Sentença:
na posse da área indicada; ii) determinar a retirada do requerido e eventuais
ocupantes, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária e demolição da
construção; iii) autorizar, após o prazo, a expedição de mandado de reintegração
de posse com demolição das construções; iv) condenar o requerido ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ
Acórdão:
CARLOS DIAS, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55822010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:48
Código de Controle do Documento: a1ffc48a-7c74-457f-8f95-68b75e8da7db

Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso da
parte ré.
1. Reintegração de posse. Presentes os requisitos para reintegrar a parte autora na
posse do imóvel, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e 1.196 do CC. Autor que
demonstrou a posse pretérita.
2. Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Montante que bem remunera o trabalho desenvolvido, sem excessos, em
observância aos parâmetros do
§2o do CPC.
art. 85,
3. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal.
Recurso do réu desprovido. (e-STJ fl. 381)

alega violação dos arts. 156, 464 e 473 do CPC.
Recurso especial:
Sustenta, em síntese, que a perícia não observou a imparcialidade e
completude exigidas, ignorando a oitiva dos confrontantes e limitando-se a
elementos indicados pelos requeridos.
Aduz, por fim, que o exame técnico não considerou todos os elementos
necessários, restringindo-se à análise documental sem a oitiva de testemunhas
capazes de elucidar a posse e os limites da área.
conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial, em razão do seguinte fundamento:
i) ausência de prequestionamento dos arts. 156, 464, § 1o, II, e 473, §§
2o e 3o, do CPC, no que concerne à necessidade de anulação do laudo pericial e do
acórdão recorrido por invalidade na produção da prova pericial, em razão de a
perícia ter ignorado a oitiva de confrontantes, desconsiderado a prova
testemunhal e não apresentar evidências concretas de posse ininterrupta desde
1989; a ensejar a incidência da Súmula 282/STF.
a parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula
Agravo interno:
sustentando que "a Corte estadual automaticamente emitiu juízo de valor
282/STF
sobre os critérios de produção dessa prova, os quais são regidos exatamente pelos
artigos 156, 464 e 473 do CPC" (e-STJ fl. 428).
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno e
pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
1. A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
Documento eletrônico VDA55822010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:48
Código de Controle do Documento: a1ffc48a-7c74-457f-8f95-68b75e8da7db

cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
2. Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se
que a aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo
acórdão recorrido acerca dos arts. 156, 464, § 1o, II, e 473, §§ 2o e 3o, do CPC, no
que concerne à necessidade de anulação do laudo pericial e do acórdão recorrido
por invalidade na produção da prova pericial, em razão de a perícia ter ignorado a
oitiva de confrontantes, desconsiderado a prova testemunhal e não apresentar
evidências concretas de posse ininterrupta desde 1989.
3. Salienta-se, por oportuno, que a parte recorrente sequer opôs
embargos de declaração impugnando o esclarecimento de referidas razões
recursais com vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de origem
quanto ao ponto. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível, na
espécie.
4. A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
5. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.

6. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55822010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:48
Código de Controle do Documento: a1ffc48a-7c74-457f-8f95-68b75e8da7db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.463 / SP
Número Registro: 2025/0427181-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007753120218260529
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DIAS
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
AGRAVADO
: GILDA MARIA BALDINI CREM
AGRAVADO
: WANDERLEY CREM
ADVOGADO : HELIO MACIEL BEZERRA - SP093950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DIAS
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
AGRAVADO
: GILDA MARIA BALDINI CREM
AGRAVADO
: WANDERLEY CREM
ADVOGADO : HELIO MACIEL BEZERRA - SP093950
Documento eletrônico VDA56864042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: 38b60abe-4321-4cf0-8e3a-b1bba5510f0c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: 38b60abe-4321-4cf0-8e3a-b1bba5510f0c